Tribunal: STF
Processo: AI 521929
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I - A Corte tem
   se orientado no sentido de não exigir exaustiva fundamentação da
   decisão, mas que o julgador informe de forma clara e concisa as
   razões de seu convencimento.
II - Inexistência de novos
   argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão
   atacada.
III - Agravo regimental improvido.